Tribunal: TJDFT
Processo: 0748405-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO NOS TERMOS DA LEI N. 13.431/2017. PROTEÇÃO CONTRA REVITIMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu o pedido de realização de nova oitiva da suposta vítima em ação penal por estupro de vulnerável. Sustentam os impetrantes que a negativa judicial configura cerceamento de defesa, uma vez que a menor teria se retratado espontaneamente das acusações. Requerem a realização de nova oitiva, ao argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa judicial de nova oitiva da vítima, com base no art. 11, § 2o, da Lei n. 13.431/2017, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a retratação da vítima constitui elemento novo capaz de justificar a repetição do depoimento especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 11, § 2o, da Lei n. 13.431/2017 veda a repetição do depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência, salvo em situações excepcionais de imprescindibilidade, mediante justificativa concreta e com anuência da vítima ou de seu representante legal.
4. O depoimento especial da vítima foi colhido em produção antecipada de provas, com participação do Ministério Público e da Defesa, que pôde apresentar perguntas por meio de profissionais habilitados, conforme protocolo legal e com as garantias do contraditório.
5. A suposta retratação da vítima não constitui elemento superveniente, tendo sido abordada durante a própria oitiva especial, ocasião em que a menor explicou o motivo de ter negado os fatos a familiares, não se configurando fato novo nem demonstrando contradição relevante.
6. Divergências ou hesitações no relato da vítima não autorizam, por si sós, a repetição do depoimento, sendo aspectos a serem analisados em sede de valoração probatória, e não fundamento para nova inquirição.
7. A proteção contra a revitimização da criança ou adolescente deve prevalecer sobre pretensões meramente exploratórias da Defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto ou violação a garantias fundamentais.
8. O indeferimento de diligência probatória é legítimo quando motivado e realizado em consonância com a legislação específica, não configurando, neste caso, cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança denegada.